Tribunal: TJDFT
Processo: 0738995-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738995-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: ACAI MAIS SABOR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no dia 16/12/2021 (ID 111633991 do processo 0704378-95.2019.8.07.0009). Diante desse novo contexto, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator